Tribunal: TJBA
Processo: 8025000-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025000-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA

Advogado(s): RICARDO YAMIN FERNANDES

AGRAVADO: VINICIUS RODRIGUES AVELINO

Advogado(s):JONATHAN AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ORTOPÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA COM FUNDAMENTO EM DOENÇA PREEXISTENTE E COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT). NOVA LESÃO EM MEMBRO DIVERSO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ampla Planos de Saúde Ltda contra decisão do Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que deferiu parcialmente medida liminar para determinar o custeio, pela operadora, de cirurgia ortopédica (artroscopia no joelho esquerdo para reconstrução do ligamento cruzado anterior) requerida por consumidor em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. A agravante alegou que a negativa de cobertura está respaldada na cláusula de Cobertura Parcial Temporária (CPT), em razão de lesão preexistente informada pelo autor no momento da contratação do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura baseada na cláusula de Cobertura Parcial Temporária (CPT) é válida no caso concreto; (ii) estabelecer se o procedimento cirúrgico requerido diz respeito a nova lesão, distinta da declarada como preexistente no momento da contratação do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de saúde apresentada no momento da contratação contém descrição genérica e imprecisa da suposta doença preexistente, não sendo possível identificar, de forma clara, que a lesão mencionada se refere ao joelho esquerdo, ora necessitado de cirurgia (ID 497947251 – fls.02/03 processo referência).

4. O agravado demonstrou, com documentação médica, que foi submetido a procedimento cirúrgico no joelho direito em 2019, e que a nova lesão ocorreu em 2025 no joelho esquerdo, caracterizando-se, portanto, como fato novo não abrangido pela cláusula de CPT contratual (ID 492754033).

5. A jurisprudência admite, em situações similares, a inaplicabilidade da cláusula de cobertura parcial temporária quando se trata de doença ou lesão nova, distinta da declarada, especialmente diante de risco à saúde do consumidor e da prescrição médica urgente.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, arts. 11 e 12, V; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI nº 0737306-53.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5ª Turma Cível, j. 20.02.2025, DJe 21.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de agravo de instrumento nº 8025000-74.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante
AMPLA PLANOS DE SA
Ú
DE LTDA
e como agravado
VIN
Í
CIUS RODRIGUES AVELINO
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-239